Tribunal: TJDFT
Processo: 0741073-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSÍVEL PREJUDICIALIDADE. SUCUMBÊNCIA. PARTE AUTORA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, em face da inexistência de interesse processual. Na oportunidade, condenou-se a parte autora, em virtude do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
2. Nos casos de perda do objeto, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem deu causa à propositura da demanda, nos termos do §10 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Conquanto no momento da propositura da ação houvesse, por parte dos autores, interesse processual legitimando o provimento final de mérito, no curso da ação tornou-se patente a possível prejudicialidade do pedido, atraindo para os apelantes os ônus da sucumbência.
4. Recurso conhecido e desprovido.